Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES JÁ EXCLUÍDAS E ANOTAÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Inicial. Narrou o autor que em setembro de 2022 parcelou o pagamento do débito que mantinha com a requerida Luizacred, em uma entrada e mais 10 prestações, mas pagou apenas a entrada porque achou que havia sido vítima de fraude. Sustentou que algum tempo depois refez o acordo do débito por meio da plataforma Serasa Limpa nome, em 12 parcelas de R$ 362,25. Sustentou que apesar disso, teve um pedido de empréstimo negado pelo banco por ter a ré Luizacred inscrito seu nome no cadastro de devedores. Requereu a declaração da inexistência do débito e compensação pelos danos morais.
2. Sentença. Considerou que o autor fazia jus à restituição da parcela paga na primeira renegociação da dívida e condenou a recorrida Luizacred a restituir R$ 362,25, mas negou a compensação por danos morais pela existência de inscrições anteriores em nome do autor.
3. Recurso do autor. Afirma que não se aplica na hipótese a súmula 385 do STJ uma vez que a inscrição apontada na sentença como pré-existente foi posterior à inscrição da recorrida.
4. Recurso tempestivo. Requerida gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões pelos recorridos.
5. Se o histórico e o ofício do Serasa (ID 47446424 e 47446428) mostram que a restrição creditícia levada a efeito pela recorrida é anterior (23/9/2022) à inscrição promovida pela empresa Jeito Meios de Pagamento LTDA (22/10/2022), fica afastada a aplicação da Súmula 385, cujo ratio funda-se justamente na legitimidade e na preexistência da inscrição. De fato, na data da inscrição promovida pela recorrida, as anotações pré-existentes já estavam excluídas, muito embora o extrato mostre diversas restrições incluídas nos dias seguintes. Esse cenário, embora não exclua do autor o direito à compensação, já que a inscrição era indevida e não havia outra sendo exibida naquele momento, refletirá no quantum da reparação.
6. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da compensação dos danos morais em R$700,00 (setecentos reais), levando em consideração o extenso histórico de restrição creditícia do autor, que contempla mais de três dezenas de anotações.
7. Recurso conhecido e provido para condenar a primeira requerida (Luizacred) a pagar ao autor, a título de compensação pelos danos morais, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora a contar da citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.